Tribunal: TJES
Processo: 0002349-11.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002349-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002349-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO - §4º DO ART. 33). NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, VI). MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONSEQUÊNCIA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Daniel Gustavo Santos da Costa, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de menor (Art. 33, caput, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). A sentença fixou a pena em 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime fechado. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, o redimensionamento da pena-base, o afastamento da causa de aumento do Art. 40, VI, o reconhecimento do tráfico privilegiado em fração máxima e a concessão de justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a dosimetria da pena aplicada, incluindo o pleito de redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a desconsideração da causa de aumento do Art. 40, VI; e (iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria: A absolvição por insuficiência probatória não prospera, pois a materialidade e a autoria delitivas foram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Laudo Toxicológico, e depoimentos prestados em sede policial e em juízo. Foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes (445 pinos de cocaína) na kitnet onde o acusado estava no momento da abordagem, confirmando informações anônimas e o flagrante visualizado pelos policiais militares. Os depoimentos policiais têm presunção de veracidade e relevante valor probatório quando corroborados pelas demais provas dos autos.

4. Dosimetria da Pena (Primeira Fase): É necessário o redimensionamento da pena-base devido à valoração equivocada de algumas circunstâncias judiciais. Fixada a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorando-se negativamente unicamente as circunstâncias do delito.

5. Dosimetria da Pena (Segunda Fase): Mantida a agravante da reincidência, com majoração em
1/6
(um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos) dias-multa.

6. Causas de Diminuição/Aumento (Terceira Fase): Não se reconhece o tráfico privilegiado (§4º do Art. 33) devido à reincidência do apelante, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. Aplica-se a causa de aumento do Art. 40, VI (envolvimento de menor), majorando a pena em 1/6 (um sexto).

7. Regime Inicial: Fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

8. Justiça Gratuita: O pedido de justiça gratuita não é acolhido. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, e a hipossuficiência deve ser avaliada no Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso Parcialmente Provido, unicamente para redimensionar a reprimenda aplicada, resultando na pena final de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA
, inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 14 (catorze) anos e o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no regime inicial de cumprimento de pena fechado.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base, desconsideração da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei nº 11.343/2006, reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima e concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 15446850) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16799265), por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002349-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 15445827)
:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de agosto de 2023, por volta das 14 horas, no Beco dos Veranicos, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, juntamente com os menores de idade Raphael Rodrigues Mattos Junior e Ana Luiza do Nascimento, agindo de forma livre e consciente, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policias militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações anônimas de que o réu guardava uma grande quantidade de drogas em uma quitinete localizada no segundo andar de n°. 545 pintado no muro, no Beco dos Veranitos, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca.

Diante destas informações, os policiais se dirigiram até o local, e, com ajuda de populares, localizaram o imóvel, e, ao se aproximarem, visualizaram no interior do imóvel, que estava com - porta e janela abertas, em cima da cama, uma sacola contendo vários pinos de cocaína.

Em razão da situação flagrancial, os policiais abordaram o acusado juntamente com os menores de idade Raphael Rodrigues Mattos Junior e Ana Luiza do Nascimento..

Feita a busca pessoal, foram encontrados com o réu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), e, realizada busca no imóvel, foram encontrados 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) pinos de cocaína.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 14 (catorze) anos e o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no regime inicial de cumprimento de pena fechado.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base, desconsideração da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração máxima e concessão de justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 52085477 (fls. 20 a 28 do id. 15445827) e Laudo Toxicológico (id. 15446834)
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 15446841):

[...]

No que concerne à autoria, o acusado, em seu interrogatório em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que foi preso no Beco dos Veranistas, na casa de Ana Luiza, sua namorada à época, registrando que foram apreendidos pinos de cocaína no local e que Ana Luiza assumiu a propriedade das drogas.

A testemunha PATRICK JANNIEL COSTA LOPES, ouvida em juízo, disse que estavam realizando patrulhamento e receberam informações de um colaborador anônimo, de que o acusado estaria na última kitnet desse beco e com ele havia grande quantidade de entorpecentes, dizendo ainda que o acusado estava guardando para posteriormente distribuir as drogas, informação de que o acusado estava armazenando no imóvel. Disse ainda, que o local já é conhecido em razão do intenso tráfico de drogas e que a kitnet em questão, possuía dois cômodos, esclarecendo que o acusado e os menores estavam num cômodo, assistindo televisão, e as drogas estavam no outro cômodo, em cima da cama, dizendo que os menores moravam no imóvel. Disse também, que prosseguiram a outra kitnet, em razão de informações complementares que receberam, indicando que havia mais drogas naquele local, relatando que as drogas estavam sendo guardadas por dois indivíduos, Eraldo e Jaqueline, a pedido do acusado, salientando que realizaram um cerco no beco e outras pessoas que estavam no local disseram que o restante das drogas estaria nessa outra kitnet, tendo prosseguido ao imóvel e encontrado as demais drogas apreendidas. Aduz que o acusado é conhecido como “DG”, sendo conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, dizendo que o acusado estava namorando a menor e que estava morando no local.

A testemunha IGOR GOMES VIEIRA, ouvida em juízo, disse que estavam fazendo patrulhamento na região e receberam informações de colaboradores acerca da movimentação do tráfico e sobre essa kitnet, situada no Beco dos Veranistas, local já conhecido pelo intenso tráfico, e que um dos indivíduos envolvidos seria o vulgo DG, ora acusado, que seria o responsável por estocar as drogas no imóvel, indicando a kitnet onde ele estaria. Disse também, que realizaram patrulha a pé e foram até o local, tendo visualizado pinos de cocaína espalhados em cima de uma cama, sendo possível visualizar por meio da janela da kitnet, e no outro cômodo estava o acusado e outros dois indivíduos, dizendo que também encontraram mais drogas em outra kitnet, as quais igualmente pertenceriam ao acusado, conforme informações recebidas. Disse ainda, que o acusado e os menores são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Anoto que embora a menor Ana Luiza do Nascimento tenha assumido, perante a autoridade policial, a propriedade do material entorpecente apreendido na kitnet em que estavam, verifica-se claramente que a intenção da mesma é de alterar a verdade dos fatos, a fim de isentar o acusado, que era seu namorado, conforme depoimentos prestados nos autos, de qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados nestes autos.

De fato, é bastante comum traficantes não confessarem a autoria delitiva quando são presos na companhia de menores, por estes serem submetidos à medidas sócio educativas, as quais são mais brandas do que as penas de um crime equiparado ao crime hediondo, como é o caso do crime de tráfico de drogas.

Anoto também, que embora os policiais tenham declarado em juízo que receberam informações que as drogas apreendidas na segunda kitnet vistoriada pertencessem ao acusado, verifico que o réu não estava nesse local, nem mesmo residia lá, não havendo prova de que as referidas drogas lhe pertenciam, salientando que no local foi encontrado documento de terceira pessoa, tendo populares afirmado que o imóvel pertencia aos indivíduos Eraldo e Jaqueline, os quais já são conhecidos em razão do envolvimento com o tráfico de drogas, motivo pelo qual entendo que o conjunto probatório dos autos não comprova que as drogas apreendidas no segundo imóvel também pertenciam ao acusado. Por outro lado, restou devidamente comprovada a autoria delitiva em relação as drogas apreendidas na primeira kitnet, na qual o acusado estava no momento da chegada dos policiais, confirmando as informações previamente recebidas, de um colaborador anônimo.

Convém mencionar, que foram apreendidos 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) pinos de cocaína na residência que o acusado estava, conforme Boletim de Ocorrência e laudo contidos nos autos, sendo grande quantidade de droga, o que também comprova que as drogas apreendidas eram destinadas a venda, demonstrando que o acusado estava traficando as drogas que foram apreendidas na kitnet na qual foi abordado.

Assim, entendo que a autoria restou devidamente comprovada nos autos, tendo as testemunhas inquiridas em juízo e na esfera policial confirmado que receberam informações específicas, que indicavam que o acusado estaria guardando drogas em uma kitnet, indicando o endereço, tendo apreendido grande quantidade de cocaína no local, confirmando as informações recebidas anteriormente, que apontavam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, destaque-se que a doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de se admitir os depoimentos dos mesmos como sustentáculo da pretensão condenatória, desde que esteja corroborados pelos demais elementos de prova. A tal respeito nos orienta JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “A autoridade policial e seus agentes, ainda que tenham participado do inquérito policial, não estão impedidos de dar seu testemunho em Juízo". (In: Código de Processo Penal interpretado, 7ª ed., pág: 490 - São Paulo: Atlas, 2000).

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, restou-se devidamente demonstrado que o apelante mantinha, em conjunto com menores de idade, expressiva quantidade de entorpecentes em depósito, destinada à mercancia ilícita, circunstância confirmada pelo flagrante visualizado pelos policiais militares no interior da residência, onde foram encontrados 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) invólucros com a substância entorpecente denominada “cocaína”, além de valores em espécie, revelando sua efetiva participação na traficância.

Ademais, vale ressaltar que os depoimentos policiais detém presunção de veracidade e relevante validade probatória, especialmente, quando corroborado pelas demais provas dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora tenha sido apreendida ínfima quantidade de droga com o réu no momento da abordagem policial, ou seja, apenas 5 (cinco) pedras de crack, não é possível deixar de observar todo o contexto dos fatos. Na hipótese, conforme se verifica do depoimento do policial militar, o apelante, acompanhado de um adolescente, foi abordado pelos agentes porque estava em atitude suspeita, sendo que nesse momento o tio do réu se aproximou e informou que os dois moravam em sua residência, autorizando a entrada dos policiais no imóvel, local onde foi encontrada grande quantidade de droga, além de outros materiais utilizados para a prática da traficância.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos e inexistindo nos autos indício de tenham alguma desavença pessoal com o réu. Precedentes.
(...). (TJES; APCr 0005240-44.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024, grifo nosso).

Igualmente, é pacífico o entendimento de que para configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos presentes no
caput
do respectivo artigo.

Assim, percebe-se que o ilícito se mostra devidamente comprovado, não havendo que se falar em absolvição.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar os pleitos defensivos de
redimensionamento da pena-base, desconsideração da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei nº 11.343/2006 e reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima
.

Em detida análise da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
pude notar que, de fato, algumas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas de maneira equivocada, com fundamentação inidônea, mostrando-se necessário ajustar a dosimetria da pena aplicada.

Quanto à primeira fase dosimétrica, entendo que unicamente as circunstâncias do delito merecem uma valoração negativa à figura do réu, de forma que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos de n° 0012271-86.2017.8.08.0021, assim, majoro a pena em
1/6
, estabelecendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase dosimétrica deixo de reconhecer a causa de diminuição do §4º, chamada de tráfico privilegiado, diante da reincidência do apelante, o que demonstra dedicação às atividades criminosas.

Noutro giro, aplico a causa de aumento do artigo 40, VI, da lei de drogas, aumentando a pena em
1/6
, fixando a reprimenda final em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa no valor do 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo inicialmente ser cumprida em regime fechado, tendo em vista a reincidência do réu.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange ao redimensionamento da reprimenda aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.